Tribunal: TJES
Processo: 0007667-05.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Licenças
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007667-05.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À EDUCAÇÃO. OMISSÃO INCONSTITUCIONAL. REGULARIZAÇÃO ESTRUTURAL DE ESCOLAS ESTADUAIS. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para limitar o teto global da multa cominatória ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mantendo as obrigações de fazer relativas à regularização estrutural e documental das escolas estaduais sob responsabilidade da Superintendência Regional de Barra de São Francisco. O ente federativo alegou omissões no acórdão quanto à aplicação dos arts. 20 a 23 da LINDB e ao Tema 698 do STF, bem como sustentou a inexequibilidade do prazo fixado e a ausência de omissão estatal diante de reformas e municipalizações em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão por não analisar expressamente os dispositivos da LINDB e o Tema 698 do STF; (ii) definir se o prazo fixado e a manutenção das obrigações de fazer configuram violação à discricionariedade administrativa e ao planejamento orçamentário do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado apreciou exaustivamente a controvérsia, com fundamentação clara e coerente, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a justificar a oposição de embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

A alegada omissão quanto à LINDB é afastada, pois a decisão considerou os elementos concretos dos autos, tendo sopesado as consequências práticas da decisão, inclusive ao limitar o valor das astreintes, conforme exige o art. 20 da referida norma.

A jurisprudência do STF no Tema 698 não foi desrespeitada, pois a intervenção judicial se deu diante da comprovada omissão estatal grave e persistente na garantia de condições mínimas de funcionamento das unidades escolares, legitimando a atuação do Judiciário.

A existência de obras pontuais ou processos de municipalização não afasta a caracterização da omissão inconstitucional quanto ao dever do Estado de assegurar escolas regulares e seguras.

O julgador não está obrigado a rebater, de forma expressa, todos os argumentos ou dispositivos invocados pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para a resolução da controvérsia, o que foi observado no caso concreto.

Os embargos constituem mero inconformismo com o mérito do julgado, sendo incabível a rediscussão da causa por via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais ou precedentes invocados pela parte não configura omissão, desde que o acórdão contenha fundamentação suficiente e coerente para sustentar a conclusão adotada.

A limitação do valor da multa cominatória atende ao princípio da proporcionalidade e não descaracteriza a omissão estatal grave quando persiste a violação de direitos fundamentais.

A intervenção judicial é legítima em face da omissão inconstitucional do Poder Público, especialmente quando demonstrada a inércia prolongada na efetivação de direitos fundamentais à educação, saúde e segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; LINDB, arts. 20 a 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 592.581, Tema 698, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03.10.2013; TJES, EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 28.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007667-05.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão do acórdão id. 12988368, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente federativo, apenas para limitar o teto global da multa cominatória ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mantendo íntegras as obrigações de fazer consistentes na regularização estrutural e documental das unidades escolares estaduais vinculadas à Superintendência Regional de Barra de São Francisco.

Em suas razões (id. 13665079), sustenta a existência de omissões no julgado, notadamente quanto à aplicação dos artigos 20 a 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) e do Tema 698 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Aduz, ainda, que a realidade fática das unidades escolares — com obras em curso e municipalizações — afastaria a caracterização de omissão inconstitucional, e que o prazo estabelecido para o cumprimento das obrigações seria inexequível, violando a discricionariedade administrativa e o planejamento orçamentário.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem.

Em que pese a combatividade do embargante, tenho que os aclaratórios não merecem acolhimento.

A fundamentação apresentada demonstra, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo na decisão objurgada qualquer dos vícios constantes do art. 1.022, do CPC.

O acórdão recorrido enfrentou
de forma exauriente
a tese central da controvérsia. Restou consignado que a inércia do Poder Público Estadual na regularização das condições mínimas de segurança e higiene das escolas perdura desde a fase extrajudicial (2017), configurando caso típico de excepcional intervenção judicial para a efetivação de direitos fundamentais à vida, à saúde e à educação.

Quanto à alegada omissão sobre a LINDB, observo que a decisão colegiada pautou-se em elementos objetivos e documentais presentes nos autos, não se baseando em valores jurídicos abstratos.

A consequência prática da decisão, tal como exige o art. 20 da LINDB, foi sopesada inclusive ao se limitar o valor das
astreintes
, visando garantir a proporcionalidade e a eficiência no cumprimento da obrigação.

Relativamente ao Tema 698 do STF, não há vício a ser sanado. O julgado encontra-se em estrita consonância com o precedente, que autoriza a intervenção judicial em políticas públicas quando verificada deficiência grave do serviço.

A circunstância de o Estado estar realizando reformas pontuais não descaracteriza a omissão inconstitucional quanto ao dever de entregar unidades escolares plenamente regulares e seguras para a comunidade estudantil.

Relembro que o Órgão Julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais ou temas de repercussão geral invocados pela parte, bastando que demonstre, de forma fundamentada, as razões de decidir, o que restou plenamente atendido no caso
sub examine
.

Nesse sentido, transcrevo entendimento consolidado desta Segunda Câmara Cível:

"O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão." (TJES; EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 28/02/2023) .

Portanto, o que o embargante busca é a prevalência da tese jurídica que lhe parece mais favorável, configurando nítida intenção de rediscutir o mérito da causa por via inadequada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)